Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TERRACAP – CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO. EDITAL No 01/2016 – APROVAÇÃO EM POSIÇÃO QUE ULTRAPASSA O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA EMPREGO PÚBLICO EFETIVO. PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO CONCURSO ULTRAPASSADA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial para que fosse contratado imediatamente pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap –, por ter sido aprovado na 28a classificação do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas, referente ao Edital no 01, de 19/12/2016, que previa 4 vagas para contratação imediata e 20 para formação de cadastro de reserva, para o emprego de nível médio, Técnico em Fiscalização.

2. Conforme informado nos autos, a parte recorrente foi aprovada na posição no 28 do Concurso Público para provimento de vagas no emprego de Técnico em Fiscalização do quadro de pessoal da Terracap, regido pelo Edital no 01 – de 19/12/2016. O concurso teve seu prazo de vigência até 06/11/2019, sem que tenha sido noticiada prorrogação.

3. Em que pese a alegação de suposta irregularidade em realização, pela Terracap, de reenquadramento das atribuições a serem exercidas pelos auxiliares de fiscalização, fato que teria redundado em preterição do candidato recorrente, não ficou demonstrada a irregularidade de tal procedimento, nem a existência de vagas, ou de dotação orçamentária. A constatação ou alegação da necessidade de preencher outras vagas, conforme indicado nos autos, não induz à obrigatoriedade da convocação dos candidatos aprovados fora das vagas, porque tal ato fica sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, além da existência orçamentária.

4. Evidenciado que a parte recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas, e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, pela simples alegada existência de necessidade ou cargos vagos na carreira almejada.

5. O Supremo Tribunal Federal definiu no julgado em Repercussão Geral, tema 784 (RE 837.311/PI), as hipóteses de direito a nomeação para os candidatos aprovados em concurso publico, quais sejam “I - Quando a aprovação ocorrer dentro do numero de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

6. Na fundamentação da decisão do RE 837311, o Ministro Luiz Fux assinalou:

“O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.” (grifei) (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

7. Neste sentido, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência, não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Aliás, sequer restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que o recorrente, condição indispensável para sua nomeação.

8. A alegada atualização das atribuições do emprego de auxiliar de fiscalização, que teria supostamente acontecido durante o período de validade do concurso e alcançado afazeres do técnico em fiscalização não contém nenhuma ilegalidade a subsidiar a pretensão de reconhecimento de preterição do recorrente, e tal situação, se ocorrida, não gera o direito à nomeação pleiteada pelo autor, mormente porque a nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve se ater aos critérios de oportunidade e conveniência da própria Administração Pública.

9. O prazo de validade do concurso expirou em 06/11/2019, fato que impede a nomeação de qualquer outro candidato daquele certame, em atenção mesmo ao Princípio da Legalidade, que deve nortear os atos administrativos, e não há permissivo legal a acolher a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente ofertadas, após a expiração do prazo de validade do concurso (que não foi prorrogado), independentemente da existência, ou não, de vagas disponíveis.

10. Assim, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência e não demonstrar preterição irregular promovida pelo réu, realizou o presente pedido fora do período de validade do concurso.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.